Tribunal: STF
Processo: RE 235992
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Embargos de
declaração.
Recurso recebido como agravo regimental. 3. Revisão de benefício
previdenciário. Concessão anterior à promulgação da Constituição de
1988. 4. Aplicabilidade do art. 58, do ADCT, de 1988. A norma
aludida aplica-se aos benefícios de prestação continuada mantidos na
data da promulgação da Constituição Federal de 1988, com os efeitos
dele decorrentes, de abril de 1989 até a implantação do Plano de
Custeio e Benefícios, a teor dos arts. 58 e 59, parágrafo único do
ADCT. 6. Precedente: RE n.º 199.994-2/SP, Plenário, 23.10.97. 7.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 8. Recurso
extraordinário conhecido e provido.